Tribunal: TJSP
Processo: 1017447-29.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Concurso Público – Diretor de Escola – Reprovação de candidata no exame médico pré-admissional – Inadmissibilidade – Laudo oficial atestando a plena capacidade física da candidata – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Recursos desprovidos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do

Ementa:
Ação ordinária – Concurso Público – Diretor de Escola – Reprovação de candidata no exame médico pré-admissional – Inadmissibilidade – Laudo oficial atestando a plena capacidade física da candidata – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Recursos desprovidos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, com observação.